Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-10.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – Pedido do réu de intimação da autora para que confirme a propositura da ação, por suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça por seu patrono – Descabimento – Documentação dos autos que denota a contratação específica para o ajuizamento da demanda - Contrato de empréstimo pessoal (não consignado) - Abusividade da

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – Pedido do réu de intimação da autora para que confirme a propositura da ação, por suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça por seu patrono – Descabimento – Documentação dos autos que denota a contratação específica para o ajuizamento da demanda - Contrato de empréstimo pessoal (não consignado) - Abusividade da cobrança de juros – Inocorrência – Impossibilidade de se aplicar as taxas referentes a crédito consignado, eis que esta não foi a operação pactuada - Repetição do indébito indevida – Danos morais descaracterizados – Improcedência mantida – Recurso improvido.